Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE “SENTENÇA CITRA PETITA” POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA (COMPRADOA) DE QUE FORA ENGANADA PELA PARTE RÉ (VENDEDORA), PORQUE A LOJA NÃO AUFERE OS RENDIMENTOS PROMETIDOS E ESTA EIVADA DE VÍCIOS OCULTOS. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

I. A sentença precisa ser devida e suficientemente fundamentada, ou seja, o magistrado deve expor os fundamentos, as razões pelas quais decidiu de determinado modo de forma individualizada ao caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o e incisos, a contrario sensu).
II. A relação jurídica de direito material em que a parte apelante pudesse estar compreendida como destinatária final (consumidora) dos serviços ou produtos fornecidos pela parte apelada (GABRIELA ANDRADE MAKEUP PRODUTOS DE BELEZA LTDA), senão o negócio jurídico de contrato de compra e venda de ponto comercial, situado na Feira dos Goianos, em Taguatinga/DF. O contrato foi celebrado livremente entre particulares e sem situação jurídica de hipossuficiência (vulnerabilidade) a qualquer deles (igualdade).
III. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal se centra na possibilidade de rescisão contratual em decorrência de má-fé da ré (vícios ocultos no negócio) e devolução dos valores pagos pelo ponto comercial.
IV. No caso concreto, cabia a apelante: (i) comprovar o faturamento inferior da loja por meio de balancetes (que não teria alcançado os R$ 50.000,00 mensais prometidos), (ii) ter visitado o local para observar o movimento de pessoas, ou ter se precavido ao analisar os balancetes e livros comerciais com a ajuda de um contador, se necessário, (iii) ter verificado as condições físicas e de higiene do imóvel antes de adquirir o comércio e (iv) ter verificado a condição de uso dos produtos a serem vendidos, ao menos em parte (dada a vultosa quantidade).
V. A autora não pode alegar desconhecimento dessas situações (vício oculto) para evitar cumprir o contrato, bem como não provou a situação fática narrada (má-fé contratual da apelada).
VI. O acervo probatório não subsidia, de forma inequívoca, a ocorrência da má-fé contratual, pelo que a apelante não cumpriu satisfatoriamente o ônus de provar o fato constitutivo do direito (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), para efeito de reconhecimento da resolução contratual.
VII. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para integralizar a sentença citra petita. No mérito, desprovido.